Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-91.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – PUNHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Pleito de repetição da prova prejudicado ante a conversão do julgamento em diligência por esta Corte.

MÉRITO – MANUTENÇÃO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – PUNHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Pleito de repetição da prova prejudicado ante a conversão do julgamento em diligência por esta Corte.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar prejudicada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).